Tribunal: TJSP
Processo: 1005761-11.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços de armazenagem e logística – Discussão afeta à rescisão contratual – Pretensão ao recebimento de alegadas faturas não quitadas além do ressarcimento de valores a título de investimentos - Sentença que decidiu a causa fora da pretensão inicialmente formulada – Julgamento extra petita configurado – Nulidade da sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços de armazenagem e logística – Discussão afeta à rescisão contratual – Pretensão ao recebimento de alegadas faturas não quitadas além do ressarcimento de valores a título de investimentos - Sentença que decidiu a causa fora da pretensão inicialmente formulada – Julgamento extra petita configurado – Nulidade da sentença reconhecida – Inteligência do artigo 492 do CPC – Recurso provido para anular a sentença com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706763
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1005761-11.2016.8.26.0268, da Comarca de
Itapecerica da Serra, em que é apelante PORTOBELLO S/A, é
apelado 2 ALIANCAS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005761-11.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra Voto no 42243
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42243
APEL.No: 1005761-11.2016.8.26.0268
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA 1a VARA CÍVEL
APTE. : PORTOBELLO S.A.
APDA.: 2 ALIANÇAS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
APELAÇÃO Ação de cobrança Contrato de prestação
de serviços de armazenagem e logística
Discussão
afeta
à
rescisão
contratual

Pretensão
ao
recebimento de alegadas faturas não quitadas além do
ressarcimento de valores a título de investimentos -
Sentença que decidiu a causa fora da pretensão
inicialmente formulada
Julgamento extra petita
configurado
Nulidade da sentença reconhecida

Inteligência do artigo 492 do CPC Recurso provido
para anular a sentença com determinação.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 227/234, declarada a fls. 20,
cujo relatório fica adotado, prolatada pelo MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005761-11.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra Voto no 42243
O/AL/E/D/V/S
Direito Filipe Mascarenhas Tavares que julgou parcialmente
procedente ação de cobrança ajuizada pela apelada.
Sustenta a empresa apelante, em preliminar,
nulidade da r. decisão diante da ocorrência de julgamento
extra petita. Aduz que a apelada não formulou pedido de
condenação ao pagamento do faturamento mínimo para os
meses de abril de maio de 2016. Afirma que na exordial
consta apenas pedido em relação aos meses de junho, julho
e agosto. No mérito, aduz que pela rescisão contratual
acordada descabe o reembolso de valor mínimo a título de
faturamento. Entende que, a partir do momento em que
considerado o mês de março de 2016 como o do aviso prévio
de 90 dias de rescisão, no máximo a sentença deveria
condená-la
no
pagamento
do
faturamento
mínimo
e
proporcional entre os dias 01 e 17 de junho de 206, à luz
da cláusula 11, §3o do contrato firmado entre as partes.
Invoca a mensagem eletrônica que demonstra o acordo
celebrado no sentido de encerrar todo e qualquer vínculo
contratual entre as empresas, discorrendo ainda sobre o
teor da prova oral que aponta desmobilização da estrutura
montada já em junho de 2016, não havendo mais operações no
segundo semestre daquele ano. Discorre sobre a incidência
de
multa
contratual
desproporcional
posto
ter
sido
cumprido mais 80,5% do contrato existente entre as partes.
Entende também descabida sua condenação no pagamento de
verba a título do valor investido, entendendo tratar-se
verdadeiro bis in idem posto referir-se à cláusula de
perdas e danos em hipótese de descumprimento da avença, o
que não é o caso. Afirma que a pretensa multa e as
prestações atreladas ao fim do contrato já servem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005761-11.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra Voto no 42243
O/AL/E/D/V/S
remunerar a apelada, no caso de ser desprezado que o pacto
foi encerrado por mútuo consenso. Impugna a forma de
arbitramento dos honorários de sucumbência, afirmando que
devem ser honrados pela parte contrária e não pela própria
parte,
mesmo
em
caso
de
sucumbência
recíproca.
Prequestionando a matéria, pede o provimento do recurso
nos termos formulados (fls. 242/262).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
269/278). Anotado a fls. 263/266 o recolhimento das custas
recursais.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança da quantia de
R$ 1.466.496,20 em tese oriunda de inadimplemento do
contrato de prestação de serviços de armazenagem e
logística firmado entre as partes.
Como bem delimitado na decisão de saneamento
do feito (fls.135/136), “controvertem as partes sobre a
ciência e concordância da autora quanto ao distrato,
supostamente noticiado em março de 2016” pela ré apelada.
O pedido de mérito, constante da inicial
acerca da condenação da ré apelada no pagamento da quantia
então apontada de R$ 1.466.496,20, é claro ao estabelecer
que tal pretensão refere-se à inadimplência de verbas a
título de Faturamento Mínimo, Rescisão Antecipada do
Contrato e Ressarcimento de Investimentos. E especificamente, dentre os valores relacionados ao
Faturamento Mínimo, traz a exordial pedido de pagamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005761-11.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra Voto no 42243
O/AL/E/D/V/S
tocante aos meses de junho, julho e agosto de 2016.
Em momento algum, a autora buscou ser
reembolsada de valores mínimos de faturamento referentes
aos meses de março, abril e maio de 2016 como constou na
r. decisão.
Na verdade, ao que parece, o i. sentenciante
ateve-se apenas à data e ao conteúdo da correspondência
eletrônica constante a fls. 60, olvidando-se dos limites
do pedido e garantindo à autora o reconhecimento de
valores referentes a períodos de supostos créditos sequer
pleiteados.
Em
suma,
foi
proferida
sentença
de
abrangência diversa dos pedidos formulados, o que é vedado
ao Magistrado nos termos do artigo 492 do CPC.
A decisão hostilizada se mostra, assim,
extra petita, vale dizer, fora do pedido formulado, ou em
descompasso com a pretensão inicial.
Nesse cenário, não é demais lembrar que o
pedido formulado delimita o alcance da decisão, não
podendo, portanto, o Magistrado decidir de maneira diversa
da pretensão deduzida.
Assim,
diante
do
pronunciamento
extra
petita, inevitável seja declarada a nulidade da sentença
ora hostilizada, tributado, entretanto, o devido respeito
ao D. Sentenciante.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para anular a sentença, restituindo-se os autos à Vara de
origem para que outra seja proferida em consonância com os
pedidos formulados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005761-11.2016.8.26.0268 - Itapecerica da Serra Voto no 42243
O/AL/E/D/V/S
IRINEU FAVA
RELATOR